Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706906-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, TAIS DE JESUS SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da notícia de acordo extrajudicial entre as partes, intime-se o Agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora